Tribunal: TJDFT
Processo: 0700536-29.2018.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. GUARDA DA AVÓ PATERNA. DEVER DE SUSTENTO DA GENITORA. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO. INCAPACIDADE FINANCEIRA E LABORAL NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DOS MENORES COMPROVADA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado pelo artigo 1.703 do Código Civil.

2. A cessão da guarda dos menores à avó paterna não exime a genitora da responsabilidade de prestar alimentos aos seus filhos.

3. O arbitramento da prestação de alimentos deve restar pautado nas necessidades vitais dos alimentados, bem como nos recursos do alimentante.

4. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.

5. A alegação de desemprego é insuficiente para ilidir o dever de prestar alimentos ou minorá-los significativamente, tendo em vista tratar-se de situação transitória, que não impede o exercício de outras atividades destinadas à obtenção de renda. Precedentes da Nossa Oitava Turma Cível.

6. Apelação conhecida e não provida.